Tribunal: TJPA
Processo: 0002271-23.2004.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSO Nº 0002271-23.2004.8.14.0051 APELAÇÃO PENAL APELANTE: EDIVANILDO SILVA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM) APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA. A existência de circunstâncias judiciais negativas legitima a imposição da pena base acima do mínimo legal. O reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu já é suficiente para elevar a pena base acima do mínimo legal. Recurso parcialmente provido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002271-23.2004.8.14.0051

APELANTE: EDIVANILDO SILVA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002271-23.2004.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDIVANILDO SILVA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA. A existência de circunstâncias judiciais negativas legitima a imposição da pena base acima do mínimo legal. O reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu já é suficiente para elevar a pena base acima do mínimo legal. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002271-23.2004.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDIVANILDO SILVA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por EDIVANILDO SILVA DE SOUSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que, após decisão do Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 29 de fevereiro de 2004, por volta das 2h, em frente à danceteria “Ar Livre”, localizada na Avenida Elinaldo Barbosa, bairro do Livramento, neste município, os denunciados (...) agrediram com pauladas a vítima Adriano Pereira dos Santos, ocasionando-lhe lesões (...). No dia do fato os denunciados abordaram a vítima em via pública e, sem motivo aparente, passaram a lhe agredir com muitas pauladas, direcionadas à cabeça, conforme demonstram os laudos periciais, os quais indicam as lesões sofridas pelo ofendido e denotam a letalidade das pauladas desferidas contra o mesmo, bem como o ânimo dos denunciados de ceifar sua vida.
(...).” (sic)

Denúncia recebida em 26 de fevereiro de 2008, id-17670148.

Aduz o recorrente que a pena base deve ser reformada, fixando-a no mínimo legal, eis que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem consideradas no presente caso.

Pretende a reforma da sentença, uma vez que as circunstâncias judiciais se mostram favoráveis ao recorrente.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial a fim de ser reformada a pena base em razão da ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e conduta social.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por EDIVANILDO SILVA DE SOUSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que, após decisão do Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Aduz o recorrente que a pena base deve ser reformada, fixando-a no mínimo legal, eis que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem consideradas no presente caso.

Pretende a reforma da sentença, uma vez que as circunstâncias judiciais se mostram favoráveis ao recorrente.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do recurso, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

A culpabilidade foi valorada negativamente pelo MM. Juízo
a quo
nos seguintes termos: “(...)
entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando uma facada certeira no peito da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado. (...).”

A despeito da fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a
quo, não há que se falar em valoração favorável da referida circunstância judicial, eis que diz respeito à censurabilidade da conduta do réu, que
in casu
foi acentuada, pois os limites do tipo penal foram ultrapassados pelas lesões sofridas pela vítima na cabeça e detalhadas pelo laudo de exame de corpo delito, demonstrando, portanto, a maior reprovabilidade do comportamento do réu. Logo, mantenho-a como desfavorável.

Quanto às circunstâncias do crime, mantenho-a como negativa, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
“
como a vítima foi atacada pelo acusado, junto com outras pessoas, com pedaços de madeira quando estava desarmada adotarei como desfavoráveis ao réu
”

Os motivos devem permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que decorreu do fato de a vítima estar deitada na calçada, dormindo, bêbada.

Mantenho ainda a valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, diante da certidão de id-17670443.

A conduta social diz respeito a suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade. Desta forma, não há elementos nos autos capazes de valorá-la como negativa, razão pela qual considero-a como neutra.

Inexiste nos autos laudo técnico capaz de valorar a personalidade do réu como desfavorável, eis que tal circunstância se refere a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. Logo, deve ser valorada como neutra.

Mantenho as demais circunstâncias judiciais como favoráveis, uma vez que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Sendo assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, eis que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Desta forma, passo a fixar a pena base em 13 anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena.

Mantenho a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II do CP, bem como sua redução em 1⁄2, eis que a vítima em decorrência das pauladas efetuadas pelo réu ficou em coma durante algum tempo. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 6 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024